Tribunal: STF
Processo: ARE 1585786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPI – CRÉDITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.
2. Da inicial do mandado de segurança nº 0011798-16.1993.4.03.6100 se depreende que a insurgência das litisconsortes se dá em razão do disposto no art. 2º da Lei nº8.393/91 e decreto que majorou a alíquota do IPI. Sustenta-se a essencialidade do produto, com base no art. 153, § 3º, I, da Constituição Federal, para defender sua alíquota zero. Postulou a recorrente não recolhimento do IPI em questão. A segurança foi denegada e o feito transitou em julgado em 18/07/2018. É o que se deduz também da inicial do mandado de segurança nº 0029770-28.1995.4.03.6100, em que as litisconsortes postulam não ficarem sujeitas “à lavratura de auto de infração por promover saídas de açúcar relativo à safra de 1995/1996 a adquirentes não sujeitos ao pagamento do IPI em questão sem o destaque e conseqüente recolhimento deste imposto”. Também foi julgado improcedente nesta Corte, em virtude de apelo fazendário e remessa oficial. Transitou em julgado, em 10/09/2019 (id 255934721, pag. 18).
3. Os writs impetrados não discutiam a não-cumulatividade do imposto, que também não foi objeto de discussão na via administrativa.
4. Os débitos foram constituídos em conformidade com as declarações da contribuinte, o que consta explicitamente do processo administrativo. Portanto, embora pretenda a apelante a necessidade de prova pericial, ao argumento de que a autoridade fiscal não poderia ter considerado unicamente os débitos escriturados na saída, mas também os créditos na entrada, fato é que ela considerou o quanto declarado pela recorrente, que objetiva, por via transversa o não pagamento do tributo, uma vez que não houve discussão a esse respeito, anterior à constituição do crédito.
5. O precedente utilizado na sentença tem plena incidência no caso concreto, pois a pretensão ao creditamento do IPI sujeita-se, de fato, ao prazo prescricional quinquenal, conforme mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no REsp 1473410/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; REsp 681.824/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015; AgRg no AREsp 253.177/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)
6. O mencionado acórdão do CARF no processo 10768.030102/98-55 cuidou, dentre outros temas, de impugnação ao lançamento relativa ao direito ao crédito na entrada e consignou que a recorrente impetrara mandado de segurança em que a liminar foi concedida em relação a ela, no que diz respeito ao saldo apurado nos termos do art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal, o que a protegeu quanto ao não recolhimento do saldo devedor de IPI (resultado decorrente dos créditos pelas entradas e dos débitos pelas saídas)”.
7. Diversamente do que alega a agravante e conforme esclarece a União em suas contrarrazões, nos mandados de segurança 93.0011798-0 e 95.0029770-1 as impetrantes discutiam a legalidade e constitucionalidade do IPI.
8. Conforme se depreende dos acórdãos proferidos nesta Corte, id 255934718, pags. 444/451 e id 255934720, pag. 398/407, os writs visavam a “afastar a incidência do IPI sobre as saídas de açúcar produzido pelo Estado de São Paulo à alíquota de 18%, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 8.383/91” e “assegurar direito líquido e certo de não recolherem o IPI incidente sobre as saídas de açúcar exigido com base na Lei 8383/91 e Decreto 420/92, relativo às safras de 1.995 e 1.996”, respectivamente. Não se verifica questionamento nos embargos de declaração opostos desses julgados acerca de eventual crédito apurado em virtude do confronto entre entradas e saídas. E como já mencionado, referidos acórdãos já transitaram em julgado. Não havia incompatibilidade entre declarar os débitos com o creditamento de IPI na etapa anterior e a impetração de referidos writs.
9. Do acórdão nº 201-77.716 do CARF se depreende que a situação versada no processo administrativo em questão difere da situação ora tratada em que o contribuinte declarou o imposto e apenas em sede de embargos buscou discutir os créditos a que entende ter direito. As liminares concedidas nos mandados de segurança impetrados pela agravante se limitavam à suspensão da exigibilidade do tributo. No mandamus nº 95.0029770-1, foi expressa a menção às saídas de açúcar relativas à safra 1995 e 1996.
10. Negado provimento ao agravo interno.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, §3º, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente